Tribunal: TJDFT
Processo: 0708103-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Produção antecipada de provas. Extinção do processo sem resolução de mérito. Inadequação da via eleita. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do CPC, em razão da inadequação da via eleita.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a produção antecipada de provas é adequada para instruir futura ação indenizatória; e (ii) estabelecer se há fundado receio de extravio ou destruição de registros contábeis pelas apeladas.
III. Razões de decidir
3. Não se aplica a limitação do art. 382, § 4o, do CPC, ao caso de indeferimento da petição inicial em procedimento de produção antecipada de provas, sendo cabível o recurso de apelação. Preliminar de não conhecimento afastada.
4.A produção antecipada de provas, conforme o art. 381, do CPC, é admitida nos casos em que há fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação principal.
5. A parte autora busca veicular pretensão que poderia ser deduzida diretamente em sede de ação condenatória, na qual as provas seriam produzidas incidentalmente, no curso da instrução.
6. A utilização da produção antecipada de provas como substitutivo da ação principal compromete a racionalidade do sistema processual e ofende o princípio da economia processual.
7. A ausência de produção antecipada de provas não constitui, por si só, impedimento à autocomposição, sendo preservada a liberdade das partes para negociar soluções, conforme garantido pelo ordenamento jurídico.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 381, 382, 485.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0716707-12.2023.8.07.0006, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 26/06/2024; TJDFT, APC no 07309931020238070001, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 02/05/2024; TJDFT, APC no 07025285320218070003, Rel(a). Des(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 12/5/2021